Tribunal: TJES
Processo: 5002319-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002319-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: A. M. SIMAO - ME
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/03/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão de 07/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002319-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: A. M. SIMÃO - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, regulamentado atualmente pelo Provimento nº 89/2019, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, tem “como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no art. 37 da Lei n. 11.977/2009” (art. 8º).

Por sua vez, o sistema Infojud-DOI possibilita ao Poder Judiciário solicitar à Receita Federal a declaração de operações imobiliárias.

Assim, ambos os sistemas são capazes de fornecer informações que permitem
a identificação
de bens do devedor e, por consequência, a realização da penhora.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.112.943/MA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, decidiu que “após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados” (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

Transcrevo a ementa do referido julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.º 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - PENHORA ON LINE.

a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor.

b) Após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por contrato de adesão ao (Crédito Direto Caixa), produto oferecido pela instituição bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo, diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC.

- O Juiz de Direito da 6ª Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de penhora on line, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, sob o fundamento de que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as tentativas para localização de outros bens do devedor.

- Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja, depois do advento da Lei n.º 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A).

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

(STJ - REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010)

E o Superior Tribunal de Justiça também decidiu que é possível a “realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos” (STJ - REsp 1941559/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.

3. Recurso especial a que se dá provimento.”

(STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Como sabido, é ônus da parte credora diligenciar previamente junto aos órgãos de Registro de Imóveis na tentativa de localizar eventual patrimônio passível de penhora existente em nome do devedor.

Ao mesmo tempo,
a
consulta de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI e
do
Sistema de Informações ao Judiciário - Declaração de Operações Imobiliárias - INFOJUD–DOI, deve ser determinada com cautela,
em razão da
segurança das informações e do sigilo desses registros.

No entanto, a medida
requerida pelo agravante pode ser deferida
no processo executivo,
que se processa em favor do exequente, ainda mais
se comprovado o esgotamento das possibilidades ao alcance do credor
para
localização da parte executada e de bens sobre os quais possa recair a penhora.

E os documentos que instruem o recurso comprovam que
foram realizadas diligências por meio dos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD sem que fossem identificados bens penhoráveis.

Portanto, deve
se assegurar ao agravante o direito de
obter as informações necessárias para identifi
ca
r bens do devedor capazes de
garantir a
satisfação do seu crédito.

Sobre o tema,
esta Câmara Cível já decidiu que:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI 6.
830/80
. NÃO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO PREMATURA. DAR PROVIMENTO.

1. Não estão configurados o exaurimento por buscas de bens do executado a realização apenas do Bacenjud e Renajud, na medida que existem à disposição do juízo outros sistemas para tais fins (Infojud e SREI). Assim, para suspensão do processo, com a consequente aplicação art. 40 da Lei
6.830/80
, deve-se, anteriormente, oportunizar ao exequente diligenciar satisfatoriamente a localização dos bens.

2. Conhecer do recurso e dar provimento.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0005206-23.2016.8.08.0038, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017)

Por essas razões, dou provimento ao recuso para reformar a decisão recorrida e determinar
que seja procedida
diligência para identific
aç
ão de bens da agravada por meio do SREI – Sistema Eletrônico de Imóveis e por meio do INFOJUD – DOI – Declaração de Operações Imobiliárias,
bem como a penhora dos bens que venham a ser identificados.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002319-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: A. M. SIMÃO - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS DO EXECUTADO POR MEIO DO SREI E DO INFOJUD – RECURSO PROVIDO

1. Após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.

2. Para a realização da penhora em execução fiscal, é possível a realização de pesquisas nos sistemas SREI
e
INFOJUD antes de esgotadas todas as diligências possíveis para a identificação de bens do executado, uma vez que tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos.

3. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 14 de março de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.